Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-55.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação de cobrança. Alegação de inadimplemento dos réus-compradores.
Sentença de procedência parcial.
Preliminar. Insuficiência de preparo. Não ocorrência. Preparo deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido com o recurso. Interpretação finalística do art. 4o, da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação de cobrança. Alegação de inadimplemento dos réus-compradores.
Sentença de procedência parcial.
Preliminar. Insuficiência de preparo. Não ocorrência. Preparo deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido com o recurso. Interpretação finalística do art. 4o, da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Preliminar. Falta de interesse processual e de pressupostos de constituição válida ddo processo. Afastamento. Documentos trazidos com a inicial provam o vínculo jurídico entre as partes.
Legitimidade passiva. Caso em que se mostra irrelevante que a ex-esposa do réu não figurou e nem assinou o contrato. Réu se qualifica como casado no contrato. Presença da legitimidade passiva da ex-esposa do réu para permanecer no polo passivo da ação.
Recurso dos réus. Mora ex re que decorre automaticamente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento. Inadimplemento da obrigação objeto dessa ação constituiu o devedor em mora. Intepretação do artigo 397 do Código Civil, dispensada qualquer notificação ou interpelação por parte da credora para esse fim. Réus não negam o descumprimento de parte do pagamento.
Exclusão da condenação no pagamento de R$150.000,00. Inadmissibilidade. Análise das cláusulas contratuais que permite concluir que os réus se responsabilizaram pela interposição da ação de usucapião ou qualquer problema que acontecesse em relação ao prédio permutado, assumindo a devolução do valor de R$150.000,00 "caso algo desse errado". Contrato que não é de adesão. Negócio realizado entre particulares. Aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), e da segurança jurídica. Ausência de qualquer nulidade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes avençadas por livre e espontânea vontade. Valor de R$150.000,00 devido pelos réus.
Pagamentos realizados. Contrato firmado entre as partes prevê em suas cláusulas a forma de pagamento do valor do imóvel. Comprovantes de transferência, depósitos bancários e certificado de registro de veículo não comprovam o pagamento dos valores avençados em contrato, porque realizados de maneira diversa do acordado, ainda mais quando o beneficiário não é a autora e sem qualquer menção ao negócio jurídico realizado entre as partes. Réus que não exigiram recibo de quitação da autora. Pagamentos não comprovados.
Recurso da autora. Pretensão da inclusão na condenação do valor referente ao cheque no 900610, equivalente a R$200.000,00. Alegação de que não foi quitado pelos réus. Análise da inicial, da planilha trazida pela autora e do contrato firmado entre as partes que conclui que os valores representados nos recibos juntados nos autos que totalizam o montante de R$132.000,00 se refere a parte do pagamento do montante de R$200.000,00, até mesmo pelas datas dos recibos (10/03/2015 e 10/04/2015) que correspondem ao dia fixado como pagamento do valor ora questionado. Sentença mantida.
Sucumbência recíproca mantida, inclusive em relação ao montante fixado a título de honorários advocatícios que atende ao disposto no artigo 85, §2o do CPC.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recursos interpostos por ambas as partes não providos.